Tribunal: TJMT
Processo: 0001077-54.2011.8.11.0009
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001077-54.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0002-09 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO), LAURI RUSCHEL - CPF: 288.139.872-34 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA E INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE - – ART. 28 DA LEI 6.830/80 – NECESSIDADE DE REUNIÃO E PROSSEGUIMENTO DOS FEITOS - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

“Nos termos do entendimento do STJ, o art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição e, em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos.” (TJ-MT - AC: 00042823920078110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1077-54.2011.811.0009
,
movida contra a parte Apelada
TRANSPORTES SATÉLITE LTDA e OUTROS
,

que deferiu o pedido da parte exequente, determinando a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada, aos autos piloto de nº 801-57.2010.811.0009, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/80 e, consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que a reunião de executivos fiscais, com fundamento no art. 28 da LEF, não ocasiona a extinção de nenhum dos processos reunidos.

Expõe que com a reunião, os processos executivos passarão a tramitar juntos, ou seja, a lei prevê claramente que os processos não serão extintos, mas sim redistribuídos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinada a reunião dos executivos fiscais, na forma do art. 28 da LEF, sem que qualquer deles, inclusive este, seja extinto.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 26369965]

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que deferiu o pedido da parte exequente, determinando a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada, aos autos piloto de nº 801-57.2010.811.0009, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/80 e, consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
06/05/2011
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
TRANSPORTES SATÉLITE LTDA e OUTROS
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 1.424,83
(um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos), inscritos na
CDA nº 20109260
.

No caso, após a não localização da parte executada, o juízo
a quo
determinou a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada, aos autos piloto de nº 801-57.2010.811.0009, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/80 e, consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Colha-se da parte dispositiva:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido da parte exequente e DETERMINO a reunião de todas as execuções fiscais em face da parte executada TRANSPORTES SATELITE LTDA, aos autos piloto de n° 801-57.2010.8.11.0009 (Código 53362), observado o mesmo estágio processual, nos termos do art. 28 da lei 6.830/80, e consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o artigo 28 da Lei 6.830/80 discorre que:

“Art. 28. O juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo único.
Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao juízo da primeira distribuição
.

Extrai-se do artigo 573 do Código de Processo Civil que
:

“Art. 573. É lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas elas sejam competentes o juiz e idêntica a forma do processo".”

Dessarte, para que ocorra a cumulação de demandas executivas, se faz necessário o preenchimento de 04 (quatro) requisitos, quais sejam, identidade das partes nos feitos a serem reunidos; requerimento de pelo menos uma das partes; estarem os feitos em fases processuais análogas e; competência do juízo.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC
. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE.

REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART.
28
DA LEI
6.830
/80.

FACULDADE DO JUIZ.
1. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art.
28
da Lei
6.830
/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever. (Precedentes:
REsp 1125387/SP
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009;
AgRg no REsp 609.066/PR
, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007;
REsp 399657/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006;
AgRg no Ag 288.003/SP
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ;
REsp 62.762/RS
, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996) 2. O artigo
28
, da lei
6.830
/80, dispõe: "Art.
28
- 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor."
3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art.
573
do
CPC
c/c art.
28
, da Lei
6.830
/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo. 4. Outrossim, a
Lei de Execução Fiscal
impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira. 5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts.
292
e
576
do
CPC
, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art.
28
, da Lei
6.830
/80.
6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes:
REsp 1110488/SP
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009;
REsp 988397/SP
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008;
REsp 871.617/SP
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008). 7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art.
28
, da
LEF
, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente. 8. O Sistema Processual Brasileiro, por seu turno, assimila esse poder judicial de avaliação da cumulação de ações, como se observa no litisconsórcio recusável ope legis (art.
46
,
parágrafo único
do
CPC
) e na cumulação de pedidos (art.
292
e parágrafos do
CPC
). 9. In casu, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas, verbis: "O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos, verbis:"Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos mesmos."Não há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado." 10. Recurso Especial desprovido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ 08/2008.”
(
REsp 1158766/RJ
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 22/09/2010)”

Por outro lado, de uma simples leitura do artigo 28 da Lei 8.6830/80, não se verifica, em nenhum momento, a possibilidade de se extinguir o feito diante da reunião de processos.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. TRAMITE CONJUNTO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. No julgamento do
REsp 1.158.766/RJ
, Relator Min. Luiz Fux, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, ficou assentado "que a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art.
28
, da
LEF
, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente
". 2. O art.
28
da
LEF
é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte propria, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação. 3. Recurso Especial provido
. (STJ - REsp: 1486289 SE 2014/0257687-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 2/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/12/2014). (destaquei)

No mesmo sentido vem se posicionado este Sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — REUNIÃO DE DEMANDAS — IDENTIDADE E FASE PROCESSUAL SEMELHANTE — VERIFICAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE.

Nos termos do entendimento do STJ, o art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição e, em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos.

(TJ-MT - AC: 00010723220118110009 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
–
IMPOSSIBILIDADE
–
APLICABILIDADE DOS ARTS. 28 DA LEF E 573 DO CPC
– NECESSIDADE DE REUNIÃO E PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I –
De acordo com os arts. 28 da Lei nº 6830/80 e 573 do Código de Processo Civil, o legislador concedeu ao exequente a faculdade de pleitear a reunião das ações executivas com o objetivo de garantir a unidade dos processos de execução entre as mesmas partes e a celeridade processual.

II –
Presentes os requisitos previstos nos referidos dispositivos legais, não há falar-se em extinção, por falta de interesse de agir, mas reunião dos processos executivos.

(N.U 0007693-91.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) (destaquei)

Partindo dessas premissas, o juízo de origem não poderia ter determinado a extinção da ação, mas sim, redistribuído os autos ao juízo da primeira distribuição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo executivo na origem reunido aos demais ajuizados em desfavor do mesmo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020